Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-47.2024.8.11.0035
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-47.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSVALDO EMMEL - CPF: 384.975.499-53 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. LEGALIDADE DOS DESCONTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Osvaldo Emmel contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 305534403, cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, alegando fraude na contratação e ausência de requisitos para validade da assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi validamente firmado por meio de contratação digital; (ii) estabelecer se houve ilicitude apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

4. A instituição financeira apresenta contrato eletrônico com biometria facial, documento pessoal e certificado de formalização eletrônica, além de comprovante de transferência integral do valor para conta bancária de titularidade do autor, reconhecida por este em audiência.

5. O conjunto probatório é harmônico e robusto, evidenciando a efetiva celebração do contrato e a disponibilização dos valores, afastando a alegação de fraude ou contratação à revelia.

6. A utilização do valor recebido sem tentativa de devolução caracteriza aceitação tácita e impede o afastamento das obrigações contratuais, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Não há prova de vício de consentimento nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil, devendo ser preservada a validade e eficácia do contrato.

8. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de contratação digital mediante biometria facial, documento pessoal e comprovante de depósito em conta de titularidade do consumidor é suficiente para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado.

2.
Ausente prova de vício de consentimento, mantém-se hígida a contratação e legítimos os descontos decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
OSVALDO EMMEL
contra sentença proferida na “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

303773887 - ID de origem 196621475),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Por via de consequência, revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

O apelante em suas razões
(ID.

303773891 - ID de origem 199652837) sustenta a nulidade ou reforma integral da sentença, alegando que houve indevida rejeição do pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 305534403. Afirma que impugnou a autenticidade da contratação, e incumbia ao banco o ônus de provar a assinatura, o que não foi feito.

Argumenta que a suposta contratação digital apresentada pelo banco é ilegítima, por ausência dos requisitos de validade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Ressalta que não reconhece a assinatura, as imagens ou os dados apresentados, que não possui conhecimento ou meios tecnológicos para contratar digitalmente, e que o contrato exibido não contém elementos técnicos que assegurem a idoneidade da assinatura digital.

Postula a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência e configuram lesão extrapatrimonial “in re ipsa”. Defende que a reparação deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, e requer também a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 303773893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por Osvaldo Emmel em face de Banco BMG S.A., visando a declaração de inexistência do contrato nº 305534403, com restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e exibição de documentos, sob alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A parte autora sustentou que, ao consultar seu extrato junto ao INSS, constatou descontos referentes a empréstimo que afirma não ter contratado. O banco, em contestação, afirmou que o contrato foi firmado em 13/10/2020, no valor de R$ 2.229,16, mediante autenticação eletrônica com selfie e documento pessoal, com crédito do valor na conta da autora no Banco Cooperativo Sicredi.

O magistrado a quo, ao proferir sentença, reconheceu que o ônus probatório era da requerida, o qual considerou cumprido diante da juntada do contrato com biometria facial, documento pessoal e comprovante de depósito na conta da autora. Destacou que, embora a autora tenha negado a selfie, não trouxe indícios de fraude ou falha, afastando a alegação de inexistência contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade da contratação digital.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se anexada a contestação, o contrato de empréstimo refutado pela parte autora, que não carece de comprovação de legitimidade, uma vez que demonstrou devidamente a existência de relação jurídica, diante de contratação na modalidade digital, bem como do certificado de conclusão de formalização eletrônica, que se mostra suficiente para rechaçar as afirmações inverídicas da parte demandante.

303773492 - Pág. 9:

ID. 303773492 - Pág. 11:

A análise do conjunto probatório carreado aos autos pela instituição financeira revela a existência de elementos robustos e convergentes capazes de demonstrar a relação jurídica discutida, afastando a tese de inexistência contratual sustentada pela parte autora.

Além do contrato, foi apresentado comprovante de transferência bancária no valor integral contratado, com data coincidente à formalização do ajuste, direcionado à conta corrente de titularidade da parte autora, junto ao Banco Cooperativo Sicredi, agência 809, conta nº 88661-0. (ID. 303773489 - Pág. 1). Tal dado foi confirmado pela própria autora em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, instada pelo magistrado e na presença de sua advogada, reconheceu como sua a conta indicada no documento.

Esta confirmação, corroborada pela conferência direta realizada pelo juízo nos dados bancários apresentados, reforça a efetividade da operação e afasta a hipótese de fraude ou contratação à revelia da consumidora.

O cotejo entre os documentos pessoais, a fotografia obtida na contratação e o comprovante de crédito bancário evidencia a formação de um conjunto probatório coerente e harmônico, apto a comprovar não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva disponibilização do valor à beneficiária, circunstância que, aliada à ausência de qualquer comprovação de devolução ou tentativa de restituição da quantia recebida, configura aceitação tácita do negócio.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nesse contexto, não se vislumbra vício de consentimento ou falha no dever de segurança por parte da instituição financeira, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato e da legalidade dos descontos decorrentes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025